Tribunal: TJBA
Processo: 8066932-76.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8066932-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS e outros

Advogado(s):HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 810/2023, DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS. CRIAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE “ASSESSOR ESPECIAL I E II”, “ASSESSOR I E II” E “OUVIDOR DO MUNICÍPIO”. ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS E BUROCRÁTICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES POR DECRETO. AFRONTA ÀS CONSTITUIÇÕES ESTADUAL E FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia em face da Lei Municipal nº 810/2023, do Município de Madre de Deus, visando à declaração de inconstitucionalidade das expressões “Assessor Especial I e II”, “Assessor I e II”, “Ouvidor do Município”, bem como do art. 35, II, e dos Anexos da norma, sob alegação de afronta aos arts. 13, 14, caput e §1º, e 33, I, da Constituição Estadual da Bahia, além do art. 37, caput, I e II, da Constituição Federal, e do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.010 de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a criação dos cargos comissionados impugnados observa a exigência constitucional de destinação exclusiva às funções de direção, chefia e assessoramento;
(ii) estabelecer se a delegação ao Executivo para fixar atribuições por decreto viola a reserva legal;
(iii) determinar se o cargo de Ouvidor do Município pode ser de livre nomeação e exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Direta de Inconstitucionalidade é cabível para impugnar lei municipal que cria cargos em comissão sem atribuições específicas, não se tratando de mera norma regulamentar, mas de dispositivo legal com conteúdo normativo autônomo.

A criação de cargos em comissão configura exceção à regra do concurso público e só se legitima quando vinculada a funções de direção, chefia e assessoramento, desde que suas atribuições estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei.

Os cargos de “Assessor Especial I e II” e “Assessor I e II”, conforme descritos nos arts. 45 e 50 da Lei nº 810/2023, apresentam atribuições genéricas, burocráticas e imprecisas, não demonstrando relação de confiança nem funções estratégicas que justifiquem provimento em comissão.

O art. 35, II, da lei impugnada, ao autorizar que o Chefe do Executivo defina atribuições por decreto, viola o princípio da reserva legal e o art. 37, II, da CF/88, na linha do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.010.

O cargo de Ouvidor Municipal, previsto no art. 57 da Lei nº 810/2023 como de livre nomeação, afronta a jurisprudência consolidada do STF (ARE 1138906/SP), segundo a qual a função de ouvidoria exige imparcialidade e deve ser exercida por servidor efetivo, não podendo ser provida em comissão.

A denominação formal dos cargos não basta para caracterizar funções de confiança; é imprescindível a descrição legal de atribuições específicas compatíveis com chefia, direção ou assessoramento.

Impõe-se a modulação dos efeitos da decisão, com eficácia prospectiva de 12 meses, em atenção à segurança jurídica e à continuidade da prestação dos serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente, com modulação de efeitos por 12 meses.

Tese de julgamento
:

A criação de cargos em comissão somente se justifica quando destinada ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, sendo vedada para atribuições burocráticas, técnicas ou operacionais.

A ausência de descrição clara e objetiva das atribuições dos cargos em comissão na própria lei que os cria viola o princípio da legalidade e a regra do concurso público.

O cargo de Ouvidor Municipal exige imparcialidade e estabilidade e não pode ser provido em comissão.

É inconstitucional a delegação ao Executivo para definir atribuições de cargos em comissão por decreto, por ofensa à reserva legal.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, I e II; CE/BA, arts. 13, 14, caput e §1º, e 33, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1041210 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.09.2018 (Tema 1010); STF, RE 719870, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13.10.2020 (Tema 670); STF, ARE 1138906/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.06.2019; TJRN, ADI nº 0813673-92.2023.8.20.0000, Rel. Des. Amaury Moura, Tribunal Pleno, j. 11.07.2024; TJBA, ADI nº 8004957-92.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, Tribunal Pleno, j. 08.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
8066932-76.2024.8.05.0000
, em que é Requerente a
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Requeridos o
PREFEITO e a CÂMARA MUNICIPAL DE MA
DRE DE DEUS
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A AÇÃO E JUGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos das razões dispostas no voto.